Tribunal: STF
Processo: HC 72384
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
SENTENÇA  -  FUNDAMENTAÇÃO -  "SURSIS"  -  CASSAÇÃO. As
sentencas devem conter fundamentação que, tanto quanto possivel, leve
as  partes ao convencimento sobre  o acerto do que decidido. Da mesma
forma  em que  se exige,  para deferimento  do "sursis", a motivação,
caminha-se para a declaração de nulidade de acórdão mediante o qual e
cassado, quando ausente qualquer fundamentação.